Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-64.2020.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001070-64.2020.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI - CPF: 451.018.259-72 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão de recurso de apelação que manteve a improcedência de embargos à execução fundados em contrato de crédito rural (FINAME).

II – Questão em discussão

Análise de supostas omissões e contradições quanto ao art. 771 do CPC, e à possibilidade de extinção da execução por abandono da causa, à aplicação do CDC (Súmulas 297 e 285 do STJ), à hipossuficiência do embargante e à limitação da multa moratória e reconhecimento de excesso de execução.

III – Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou a matéria, afastando a extinção por abandono (inércia sujeita à prescrição intercorrente e necessidade de intimação pessoal), e rejeitou a aplicação do CDC por ausência de destinatário final. A gratuidade da justiça não altera a finalidade produtiva do contrato. Inviável limitar a multa ou reconhecer excesso de execução.

IV – Dispositivo e Tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Inércia do exequente em execução não enseja abandono, mas prescrição intercorrente; 2. Crédito rural para insumo agrícola não configura relação de consumo, por não se caracterizar o contratante como destinatário final; 3. Justiça gratuita não implica hipossuficiência técnica ou econômica para aplicar CDC. 4.

Afastada a incidência do CDC, mantém-se a validade da multa moratória contratual

e afasta-se a alegação de excesso de execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gervásio Antônio Zangeroli
em face do v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, nos, prolatado nos autos da apelação cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto
contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em contrato de financiamento para aquisição de maquinário agrícola.

O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à análise da aplicabilidade do artigo 771 do CPC, que estende as disposições do processo civil comum ao processo de execução, inclusive quanto à extinção por abandono.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação da Súmula 297 do STJ,

e acerca da demonstração objetiva de sua hipossuficiência, já evidenciada pela concessão da gratuidade da justiça desde a origem, o que, em seu sentir, afasta a exigência de comprovação adicional.

Alega omissão quanto à violação do art. 3º, caput e § 2º, do CDC, que expressamente inclui as atividades bancárias no conceito de fornecedor de serviços.

Diz que há contradição no acórdão ao exigir prova da hipossuficiência do embargante, em dissonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite a teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade do produtor rural pessoa física.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos.

Decorrido o prazo legal,
não foram apresentadas contrarrazões
pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da existência ou não dos vícios apontados pelo embargante no v. acórdão.

O primeiro ponto diz respeito à suposta omissão quanto à aplicação do artigo 771 do CPC. Aduz o embargante que o acórdão não teria enfrentado o argumento de que a regra geral do processo de execução atrairia a incidência das hipóteses de extinção por abandono.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, ainda que não tenha havido menção expressa ao referido dispositivo, o acórdão embargado examinou a matéria e afastou a aplicação da extinção por abandono da causa em sede de execução, pontuando que, nos termos do artigo 921, §§ 4º e 5º, do CPC, a inércia do exequente conduz, não ao abandono, mas sim à prescrição direta ou intercorrente.

Ademais, destacou que, ainda que fosse admitida a extinção do processo por abandono, esta exigiria a prévia intimação pessoal da parte exequente, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância inocorrente no caso dos autos.

No que tange à alegada omissão e contradição quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, consignando que a relação jurídica objeto da execução decorreu de contrato de financiamento rural para aquisição de maquinário agrícola, inserido diretamente na atividade produtiva do embargante. Logo, não se cuida de consumidor final nos termos do artigo 2º do CDC, circunstância que afasta a incidência da legislação consumerista.

Nesse contexto, a menção expressa ou não às Súmulas 297 e 285 do STJ não descaracteriza o enfrentamento do tema, pois o colegiado firmou posição clara no sentido da inaplicabilidade do CDC. Reitere-se que, sendo inaplicável o diploma consumerista, não há falar em limitação da multa moratória a 2%, nem em reconhecimento de excesso de execução fundado em tal premissa.

Quanto à alegação de omissão sobre a hipossuficiência do embargante, igualmente não há vício. O v. acórdão não examinou as condições pessoais do executado porque o fundamento central do afastamento do CDC reside na finalidade econômica do contrato — aquisição de insumo produtivo —, e não na condição subjetiva do devedor. Logo, o deferimento da gratuidade da justiça não altera a conclusão de que a operação de crédito rural integra a cadeia produtiva, sendo inaplicável a teoria finalista mitigada.

O que se constata no presente caso é a tentativa do embargante de reabrir o debate sobre fundamentos já apreciados pelo órgão colegiado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não encontra guarida na estreita via aclaratória.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por tais fundamentos, entendo que os
embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025